Tribunal: TJBA
Processo: 8182777-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182777-27.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULDETE CRUZ SILVA LIMA Advogado(s): FABIANA PRATES CHETTO, JORGE ADRIANO DA SILVA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO PROFERIDO EM AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CÔMPUTO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Liquidação Individual de Sentença Coletiva (proc. nº 8182777-27.2022.8.05.0001), que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória individual com base no decurso de mais de cinco anos desde o trânsito em julgado do título exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não prescrição da pretensão executória individual, considerando o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva proferida na ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada por sindicato contra o Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF e no Tema 877 do STJ. 4. A certidão constante nos autos originários da ação coletiva não indicou expressamente a data do trânsito em julgado, tampouco observou a forma exigida pelo art. 1.006 do CPC, não servindo, portanto, como marco inequívoco para o início da contagem do prazo prescricional. 5. O trânsito em julgado deve ser computado a partir do fim do prazo recursal da última decisão proferida, sendo necessário observar a contagem diferenciada dos prazos processuais para a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) e os critérios legais previstos nos arts. 224 e 219 do CPC. 6. Com base na análise dos prazos e datas de intimação das partes na ação coletiva originária, conclui-se que o trânsito em julgado se deu, no pior cenário para a apelante, em 20/02/2018, o que faz com que a propositura da ação em 19/12/2022 se enquadre dentro do prazo de cinco anos previsto em lei. 7. A suspensão do feito em razão do IRDR nº 18 do TJBA, que trata de temas distintos (legitimidade ativa e marco final do reajuste da URV), somente teria utilidade se não houvesse prescrição, sendo, portanto, correta a análise do mérito recursal quanto à existência ou não de prescrição antes de eventual suspensão. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação Cível nº 8182777-27.2022.8.05.0001, em que figura como apelante JULDETE CRUZ SILVA LIMA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente